Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738281-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILTON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: JACQUELINE MARTINS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILTON ANTONIO DA SILVA para reforma da decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por JACQUELINE MARTINS LOPES, que determinou a penhora de ativos financeiros via SisbaJud e condenou o executado a pagar multa de R$ 54.000,00. O agravante alega, em síntese, que atendeu a ordem para comprovar o pagamento com a juntada do demonstrativo de transferência eletrônica realizado em nome da agravada. Informa que essa movimentação engloba o valor necessário para quitar o financiamento imobiliário. Acrescenta que não lhe incumbia realizar o pagamento perante a instituição financeira. Afirma que a cobrança por meio da execução configura litigância de má-fé. Acresce que são indevidas as medidas coercitivas determinadas. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a extinção da execução, pela satisfação da obrigação. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro a presença da verossimilhança nas alegações do agravante. Da análise do processo originário, constato que foi deferido o processamento da execução de escritura pública de constituição e extinção de união estável, notadamente o cumprimento da obrigação de fazer disposta na cláusula 6.2 (ID 158102082, na origem). A referida cláusula refere-se a imóvel adquirido em nome da agravada por meio de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, junto à Caixa Econômica Federal, sobre o qual o agravante ficou “responsável pelo pagamento das prestação restantes do financiamento”, mediante a obrigação de “continuar depositando o valor respectivo na conta bancária e agência acima indicadas para o depósito da pensão (...) de forma que a mulher possa quitar rigorosamente as parcelas mensais do financiamento nas datas dos respectivos vencimentos” (ID 158102082, na origem). De acordo com os artigos 814 e 815, do CPC, o agravante foi citado para comprovar a quitação do financiamento do imóvel, sob pena de multa de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00 (IDs 162324073 e 163102369, na origem). Este apresentou na primeira instância, igualmente ao que trouxe no presente recurso, um comprovante de transferência eletrônica em nome da agravada para que esta efetuasse o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário junto à instituição bancária. A agravada persistiu quanto ao descumprimento da obrigação de fazer e pleiteou a sua observância por conta do agravante, especificamente, por meio de penhora de ativos financeiros via SisbaJud. Em verdade, a existência de transferência bancária em nome da agravada para o fim descrito no título executivo não consubstancia efetivamente a quitação do financiamento imobiliário, que foi a obrigação de fazer considerada exequível quando do recebimento o processo principal. Portanto, é acertado o deferimento do pedido de satisfação da obrigação à custa do agravante, considerando ser esta a consequência descrita no artigo 816 do CPC para o executado que não satisfazer a obrigação no prazo designado no início do processo executivo. Ademais, a condenação ao pagamento da multa arbitrada no recebimento da exordial consubstancia a outra ilação decorrente do atraso no cumprimento da obrigação definida nesta ocasião, qual seja, a quitação do financiamento imobiliário. É importante consignar, por fim, que a divergência quanto o conteúdo da obrigação de fazer disposta no título executivo aparenta ser o fundamento dos embargos à execução - Processo no 0729471-45.2023.8.07.0001 - oposto pelo agravado. A referida questão, em que pese ainda controvertida, não impacta no curso dos atos executivos, porquanto os referidos embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 171363693, na origem). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido a liminar. Intime-se a parte agravada para complementar a manifestação de ID 51303972, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Dispenso as informações. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator